Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. MESMO OBJETO MATERIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. ART. 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO TÍTULO COLETIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme disposto no artigo 104 do CDC, o sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas.
2. A existência de uma demanda coletiva não inviabiliza o ajuizamento de ação individual com o mesmo objeto. Contudo, uma vez ajuizada essa demanda individual, o Autor apenas será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes se requerer a suspensão da lide até o julgamento da ação coletiva – caso contrário, cada uma das ações terá desfecho próprio, e não há que falar em risco de decisões conflitantes.
3. O entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça vai no sentido de que, uma vez prestada a jurisdição em uma das demandas, não é lícito ao interessado pretender a prevalência de provimento diverso proferido em outra, sob consequência de violação ao princípio do juiz natural e à unicidade da jurisdição (AgInt no REsp n. 2.016.972/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023).
4. Configurada a prestação jurisdicional anterior na ação individual, não se mostra juridicamente possível ao interessado valer-se da sentença coletiva superveniente para alcançar resultado diverso, sob consequência de violação à segurança jurídica, à estabilidade das decisões judiciais e ao princípio do juiz natural.
5. Apelação conhecida e não provida.